Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001457-33.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (TERCEIRO INTERESSADO), HADRYAN REIS PARREIRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 059.267.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BENTO - CPF: 592.742.981-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – REPRESENTAÇÃO POLICIAL – COMPETÊNCIA QUE SE ESTABELECE PELO LOCAL DA INFRAÇÃO (CIDADE DE RIBEIRÃOZINHO) – ART. 70 DO CPP – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (COJE) – COMARCA NÃO INSTALADA (TORIXORÉU) – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

De acordo com o artigo 70 do CPP:
"a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução"
. No caso em questão, como o corpo da vítima foi encontrado na cidade de Ribeirãozinho/MT, este é o local onde a infração se consumou. Além disso, o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso (COJE), em seu anexo 01, estabelece que, se a Comarca de Torixoréu/MT, que abrange o referido município, ainda não estiver instalada, a jurisdição para julgamento será da Comarca de Barra do Garças/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

O
Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT

suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o

Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
, visando definir qual dos dois seria competente para processar o Auto de Prisão em Flagrante lavrado contra
Hadryan Reis Parreira Alves de Oliveira
e
Clécio Filipe Santos
, no qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e determinada a quebra do sigilo telefônico no interesse da investigação sobre o crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), que vitimou
Sebastião Bento
.

De acordo com o suscitante, o crime foi executado e teve seu resultado na cidade de Ribeirãozinho/MT, que, conforme o Anexo nº 1 – Quadro 01 do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE, está sob a jurisdição da Comarca de Torixoréu/MT. No entanto, como esta comarca ainda não foi instalada, estando
vinculada à Comarca de Barra do Garças/MT
, conforme estabelece o art. 44 do CPP.

Com os autos em gabinete, o
Exmo Des. Rondon Bassil Dower Filho,
em substituição legal, designou o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 200176190);
em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 200874693).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 201774154), conforme respectivo sumário que segue:

Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia [suscitante] x Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças [suscitado]. Homicídio Qualificado. Prisão em Flagrante. Representação Policial [prisão preventiva e quebra de sigilo telefônico]. Competência pelo lugar da infração, parametrizada pela teoria do resultado (art. 70 do Código Penal). Se incontroverso o crime [homicídio], atos executórios e o local do resultado [Município de Ribeirãozinho], a competência será definida de acordo com as normas de organização judiciária e abrangência da jurisdição de cada juízo em conflito. A “Lei Estadual n. 4.964/1985 (Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso) estabelece, em seu anexo 1, quadro 1, que o Município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréu, mas que, como tal circunscrição judiciária ainda não foi instalada, sua jurisdição cabe à Comarca de Barra do Garças” (Des. Rondon Bassil Dower Filho). Orientação da Corregedoria-Geral de Justiça empregada pelo Juízo Suscitante.
Parecer pela procedência do conflito para declarar competente o juízo suscitado [1ª Vara Criminal de Barra do Garças].

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento
na próxima sessão
, independentemente de publicação, nos termos do artigo 106, inciso III, do RITJMT.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024